Tribunal: STF
Processo: RE 1269678
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DIREITO DE AÇÃO. PRESERVADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da categoria, não apenas na fase de conhecimento, mas também em liquidação e execução de sentença. Configurando-se, assim, hipótese de substituição e não de representação processual, não há necessidade de autorização dos substituídos. 2. A condição imposta de declarar que não ajuizou e tampouco ajuizará ação pleiteando a mesma vantagem, no curso do processo administrativo de pagamento de exercícios anteriores, bem como caso já tenha ajuizado deverá desistir se optar pelo recebimento na via administrativa, visa a acautelar o Poder Público do pagamento dúplice da mesma verba” (fl. 304, e-doc. 12).
    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento (fl. 329, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Argumenta que o “TRF da 4ª Região, no v. acórdão recorrido, negou provimento ao recurso de apelação, limitando-se à mera reprodução da r. sentença, sem qualquer enfrentamento das razões recursais” (fl. 370, vol. 1). 
    Sustenta que, “ao deixar de se pronunciar sobre o recurso interposto, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região violou o disposto no artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 372, vol. 1).
    Ressalta que “viola o direito subjetivo à jurisdição o contido no ato administrativo aqui combatido, o qual coage o servidor a abdicar de seu direito de ação em face de uma indenização que é sua por direito (a qual, inclusive, já foi reconhecida pela própria Administração), aproveitando-se da morosidade com que são feitos tais pagamentos e usando-a como meio de obter uma vantagem ilícita, um locupletamento da União Federal, em detrimento dos servidores substituídos, através de uma coação ilegal” (fl. 378, vol. 1).
    Assinala que “a Administração Pública, ao proceder da maneira disposta nos atos administrativos referidos, condiciona o pagamento das ‘despesas de exercício anteriores’ a quem desistiu da ação judicial (ou de entrar com) em detrimento daqueles que não desistiram, criando um fator discriminante para aqueles que estão na mesma situação (em crédito para com a União)” (fl. 381, vol. 1).
     Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, ‘a’ da CF, para que seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido, seja em razão da manutenção dos vícios de omissão e obscuridade, mesmo após a oposição de embargos de declaração, seja em razão da ausência de apreciação das razões recursais, mediante mera reprodução da r. sentença. Sucessivamente, caso seja outro o entendimento de Vossas Excelências, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso, nos termos do art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, com a reforma do v. acórdão, a fim de declarar a ilegalidade das alíneas ‘g’ e ‘h’ do item 5 do Memorando Circular nº 013/2012 – CGRH/DPRF/MJ, correspondentes à alínea ‘g’ e ao parágrafo único do artigo 5º da Portaria Conjunta nº 1/2012 – SEGEP-SOF/MPOG-CGU/AGU, também ilegais, determinando-se à União Federal que se abstenha de exigir, para o fim de ‘pagamento de exercícios anteriores’, declarações de que os seus servidores desistiram, não ajuizaram e não ajuizarão ações judiciais pleiteando as mesmas vantagens objeto dos requerimentos administrativos” (fl. 387, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “O juízo a quo analisou de maneira criteriosa e judiciosamente a pretensão, entendendo não existir qualquer inconstitucionalidade na referida exigência uma vez que ela se direcionada à transação entre a Administração e o servidor, e que se faz necessária para essa forma de autocomposição as concessões recíprocas. Destaca, ainda, que a exigência impede o pagamento dúplice. A argumentação do autor foi devidamente enfrentada na sentença do Juiz Federal Augusto Cesar Pansini Gonçalves: (…) Essa condição imposta visa a acautelar o Poder Público do pagamento dúplice da mesma verba. É sabido que a burocracia intrínseca aos órgãos públicos propicia que erros, tais como o pagamento simultâneo nas vias judicial e administrativa, ocorram. Assim, é dever do órgão tomar as providências necessárias para resguardar o interesse público, evitando que pagamentos errôneos aconteçam. Não é demais salientar que, tratando-se de verba alimentar, há entendimento jurisprudencial forte no sentido de não admitir a devolução de valores recebidos de boa-fé. Não se trata de vedar o direito de ação preconizado na Constituição Federal, mas de impor uma relação de lealdade e boa-fé entre as partes, no sentido de que a verba que será recebida na via administrativa não está sendo objeto de lide judicial. Se o servidor já está pleiteando o recebimento de valores judicialmente, não faz sentido pretender receber também na seara administrativa. Não está em pauta uma providência discriminatória, na medida em que qualquer servidor pode optar por assinar ou não o documento, por seguir ou não com ação judicial. Trata-se apenas da necessidade de que o interessado defina a sua posição jurídica, para que a Administração Pública se organize quanto a seus dispêndios futuros.' Com efeito, trata-se de uma mera transação, que, como tal, pressupõe concessões recíprocas. O servidor terá o direito de receber valores relativos a exercícios anteriores desde que se comprometa a não ajuizar uma ação de ressarcimento, ou dela desistir. Não vejo nisso inconstitucionalidade alguma. Os servidores da polícia rodoviária federal não estão sendo coagidos a assinar essa transação. Conforme muito bem ressaltou o Ministério Público Federal, 'a Portaria Conjunta nº 01/2012/SEGEP - SOF/MP, não veda direito de ação, não havendo qualquer imposição da Administração no sentido de restringir direito, porquanto o servidor pode optar por assinar o documento ou não, ou, ainda, caso queira, pode ajuizar ação judicial' (evento 26, grifou-se). Não há, também, ofensa ao princípio da isonomia. O servidor que opta pelo pagamento administrativo não se encontra, a toda evidência, na mesma situação do servidor que prefere ajuizar uma ação judicial. O primeiro receberá os valores imediatamente, ao passo que o segundo terá que enfrentar todos os percalços de uma demanda. Por isso, o primeiro - como é típico de toda e qualquer transação - deve dar sua contrapartida, Deve, enfim, declarar que não ajuizou ou não ajuizará ação judicial pleiteando a mesma vantagem, ou desistir da ação já em curso. Desse modo, a manutenção da sentença é condição que se impõe” (fls. 299-302, vol. 1).
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria Conjunta n. 01/2012/SEGEP – SOF/MPOG-CGU/AGU). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. O entendimento formulado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.093.911-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2018). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.019.192-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIMITES DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Os dispositivos constitucionais violados alegados no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Violações alegadas somente em sede de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 282/STF. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 738.109-RG, Rel. Min. Teori Zavascki), relativa à suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 808.042-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.3.2015).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora